Tribunal: TJES
Processo: 5000469-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000469-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: DANIELLE CRISTINA DE JESUS PEIXOTO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000469-21.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:

DANIELLE CRISTINA DE JESUS PEIXOTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
BANCO INTER S.A
em face de
DANIELLE CRISTINA DE JESUS PEIXOTO
.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente do requerido desde 2017, e que possui um cartão para usufruto, e ao planejar viajar para exterior, entrou em contato com o Banco para se informar acerca da utilização do cartão, na oportunidade em que foi lhe informado que o cartão funcionaria perfeitamente em qualquer país que ela se dirigisse.

Contudo, ao tentar pagar a hospedagem na Irlanda, um dos mecanismos do aplicativo da requerida impediu a utilização do cartão, ato contínuo, em contato com a requerida para saber se o cartão funcionaria na Espanha, lhe foi assegurado que sim, o que novamente não ocorreu, tendo que pegar dinheiro emprestado para custear sua viagem.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por DANIELLE CRISTINA DE JESUS PEIXOTO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)
CONDENAR o Requerido no pagamento de R$4.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na
forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de justiça gratuita. Transitando em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.

Irresignado com a sentença de parcial procedência no ID 2986088, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que conforme comprovado em sede de defesa, o cartão estava habilitado para efetivar movimentações de crédito, o que ocorreu conforme demonstrativos de compras da recorrida, todavia, como consoante no contrato de abertura de conta e no site do recorrente, o cartão de débito das contas digitais não funciona em transações internacionais.

Alega, ainda, que se a recorrida tivesse entrado em contato para informar que estava planejando a viagem internacional, este teria alertado sobre a utilização da modalidade débito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recorrente argumenta que não tem responsabilidade sobre os danos experimentados pela recorrida, visto que não se comprovou que houve tentativa de utilizar o cartão na modalidade crédito após o dia 14/10/2021.

Todavia, conforme trazido aos autos pela autora nos IDs 2986014, 2986015, 2986016, 2986017, esta ficou impossibilitada de utilizar o seu cartão de crédito durante a sua viagem no exterior, e o suporte do recorrente não logrou êxito em conseguir reparar o vício que estava impossibilitando a utilização do plástico.

Em razão da impossibilidade de utilizar o cartão de crédito devido a falha no sistema de transações da recorrente, resta configurada a sua responsabilidade, ante a dispensabilidade de culpa.

No mesmo sentido, ficou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, constituindo o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.